Tribunal: TJES
Processo: 5004928-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004928-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO NUNES DE FREITAS

AGRAVADO: D. A. D. F.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
17
de outubro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004928-07.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
DIEGO NUNES DE FREITAS

EMBARGADA:
D. A. F., representada por sua genitora

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
DIEGO NUNES DE FREITAS
contra v. acórdão (ID 5890900) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em desfavor de
D. A. F., representada por sua genitora
.

Em suas razões recursais (ID 6093433), o Embargante alega omissão no acórdão embargado pela inobservância dos comprovantes de rendimentos acostados ao autos.

Nesse sentido, pugna se digne receber o presente recurso a fim de declarar o vício, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito da questão.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois, diferentemente do afirmado, o pronunciamento objurgado analisou detidamente todos os comprovantes apresentados aos autos, concluindo pela possibilidade de manutenção do valor de pensão arbitrado pelo juízo
a quo
, vejamos:

[...] Em que pese a relevância de suas argumentações, da documentação acostada aos autos e em cotejo com a remuneração mensal auferida pelo Agravante, entendo que o montante arbitrado se mostra proporcional.

Para comprovar as alegadas despesas mensais, o Agravante acostou os seguintes documentos no ID 25152935 dos autos de origem: (i) provedor de internet - R$ 100,00; (ii) água - R$ 85,12; (iIi) luz - 184,65; (iv) aluguel - R$ 500,00. A somatória dos valores contidos nos documentos alcança a monta de R$ 869,77 (oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Assim, diferentemente do que foi alegado em razões recursais, os documentos efetivamente apresentados totalizam um montante de gastos bem inferior.

Registre-se que houve a elaboração de tabela em sede de defesa indicando gastos mensais do Agravante no valor de R$ 6.669,29 (seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), contudo, inexistem elementos comprobatórios que subsidiam essa argumentação.

Assim, para arrimar sua pretensão, não basta a mera juntada de tabela de supostos gastos destituída de um mínimo lastro probatório, ressaindo claro que a sua alegada situação financeira deve ser devidamente comprovada para fins de exame do binômio necessidade-possibilidade.

Nesse passo, o próprio Recorrente salienta que “existem outros gastos que o Agravante dispende mensalmente para a sua mantença dos quais ele não possui comprovante”. Contudo, para aferição de sua alegada situação econômica e diante da alegada impossibilidade de arcar com o valor arbitrado, deve o alimentante indicar e comprovar pontualmente os seus efetivos gastos, o que não foi feito de forma satisfatória, ao menos nesta via recursal. [...]

Assim, sem delongas, vê-se que o
decisum
enfrentou todos os fundamentos apresentados pela parte e, da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

I
mportante ressaltar, ainda, que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões